Tribunal: TJMT
Processo: 1044013-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044013-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0002-00 (APELADO), LISANDRA FLYNN PETTI - CPF: 319.315.868-29 (ADVOGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – CONFLITO ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E O DECRETO ESTADUAL No 1.353/2012 – INVASÃO DE COMPETÊNCIA NA EDIÇÃO DO DECRETO – LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA SEM REPAROS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei Complementar n. 24/1995, em seu artigo 1o, dispõe que “
as isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”.

2.

Ante a competência estabelecida, o conflito entre o disposto no Convênio n. 52/1991 e o Decreto Estadual n. 1.353/2012, deve prevalecer o primeiro.

3.

Restrição ao direito do contribuinte, motivo por que o reconhecimento da nulidade do crédito tributário é medida impositiva.

4.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em
ação anulatória de lançamento tributário
ajuizada por TS Brasil S/A (Vanguard do Brasil S/A), julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1073903-8.

Em suas razões recursais, aduz que “
o TAD no 1073903-8 foi lavrado corretamente em desfavor da recorrida, na medida em que esta deixou de recolher a diferença do ICMS diferencial de alíquota, a qual deveria ter sido recolhido antecipadamente, por tratar-se de itens arrolados no anexo II do Convênio ICMS 52/91 destinadas à integralização de seu ativo imobilizado, de acordo com o disposto na Portaria 100/96 em seu art. 1o, inciso XVI, alínea ‘a’ combinado com artigo 4o, § 3o do anexo VIII RICMS/MT
”.

Defende que “
ao contrário do que sustenta a r. sentença, o TAD 1073903-8 foi lavrado em perfeita sintonia com o que estabelece o Convênio 52/91, visando a antecipação da diferença a título de ICMS diferencial de alíquota que fora recolhido antecipadamente, por meio dos DAR no 000.44.678.901-13 e DAR no 000/44.678.850-39, porém, com valores menores do que os devidos, o que gerou a aplicação de penalidade prevista no artigo 45, I, alínea K, da Lei no 7.098/98
”.

Discorre que “
simples presunções e conjecturas não podem servir de fundamento para dar azo à ação proposta
”, ainda, “
o ônus da prova, no caso em espécie, é de quem alega, cabendo à ele trazer aos autos documentos que comprovem suas alegações, atendendo ao que dispõe o artigo 373, I do CPC
”.

Por fim, assevera que a multa arbitrada está em sintonia com o estabelecido no artigo 45, I, “k”, da Lei no 7.098/98, portanto, não possui caráter confiscatório.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tempestividade certificada (Id. 80514506).

Parte isenta de custas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 80514510).

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022